Tribunal: TJDFT
Processo: 0005020-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO SIMPLES. DUAS VEZES. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. DOSIMETRIA. REGIME MAIS BRANDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. Roubo a salão de beleza contra duas vítimas. Pedido da Defesa sobre fixação de regime mais brando em favor de réu reincidente. A regra em matéria penal é de os réus reincidentes iniciarem o cumprimento de suas penas no regime inicial "fechado". Só por exceção se fixará regime menos gravoso, o que não é a hipótese em razão do concurso formal, que já beneficiou o apelante.
2. Negado provimento ao recurso.